Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ação de conhecimento. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085 DO STJ. PACTA SUNT SERVANDA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as alegações da apelante de que os contratos de empréstimos para desconto em conta corrente foram firmados como se consignados fossem, não há espaço para equívoco no texto das cédulas de crédito bancário juntadas aos autos. Tal afirmativa é inequivocamente contrária à prova dos autos.

2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP, processados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

4. Por força do pacta sunt servanda, as regras estabelecidas em instrumento contratual devem ser obrigatoriamente respeitadas. Conclui-se pela legalidade dos descontos empreendidos na conta corrente e folha de pagamento da parte autora.

5. Inaplicável ao caso concreto o argumento de que a decisão do repetitivo assegurou o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente a qualquer momento como fundamento para a procedência dos pedidos deduzidos na ação. Sucede que a causa de pedir da inicial foi a incapacidade de arcar com a obrigação contratual assumida e o resguardo à dignidade do devedor, e não a recusa de o banco acatar pedido administrativo de revogação da autorização para desconto em conta corrente.

6. Não é cabível a reinterpretação das circunstâncias do caso concreto para, à luz do novo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085, acolher pretensão não manifestada na petição inicial e não resistida na contestação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

7. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime.